Tribunal: STF
Processo: ARE 1399388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE SEGURANÇA QUE O CONSUMIDOR LEGITIMAMENTE ESPERA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. A PARTIR DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO, SEGUNDO A QUAL AS CONDIÇÕES DA AÇÃO DEVEM SER AFERIDAS IN STATUS ASSERTIONIS, OU SEJA, EM ABSTRATO, A PARTIR DO ALEGADO PELA PARTE AUTORA NA PETIÇÃO INICIAL, SEM ADENTRAR NA ANÁLISE DO CASO, SOB PENA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA É LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. 2. O ASSALTO A CLIENTE NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA ACARRETA O DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO DEMANDADO QUE É EMINENTEMENTE DE RISCO, E CUJO ASSALTO A MÃO ARMADA É FATO PREVISÍVEL, CONSTITUINDO-SE TÍPICA SITUAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU CONSUBSTANCIADA NOS EXATOS TERMOS DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 3. SITUAÇÃO DOS AUTOS EM QUE RESTOU INCONTROVERSA A OCORRÊNCIA DO ASSALTO À MÃO ARMADA NA AGÊNCIA BANCÁRIA, POR MELIANTES ARMADOS, QUE FIZERAM OS CLIENTES REFÉNS – ENTRE OS QUAIS O AUTOR, QUE FICOU COMO “ESCUDO HUMANO” DURANTE A EXECUÇÃO DA AÇÃO DOS CRIMINOSOS. 4. CIRCUNST NCIAS DO EVENTO DANOSO, DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO CRIMINOSO – ROUBO À MÃO ARMADA NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA – QUE ENSEJA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUSCETÍVEIS DE INDENIZAÇÃO, INDEPENDENTE DE PROVA EFETIVA E CONCRETA DE SUA EXISTÊNCIA. DANO MORAL PURO OU IN RE IPSA. 5. COMPORTA MAJORAÇÃO O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 20.000,00, FIXADO CONFORME AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, ONDE SE DESTACA A GRAVIDADE DO FATO PELO QUAL PASSOU O AUTOR, SEGREGADO NO INTERIOR DA AGÊNCIA E POSTERIORMENTE UTILIZADA COMO ESCUDO HUMANO, BEM COMO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ALÉM DA NATUREZA JURÍDICA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, e 144 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente